Tribunal: TJSP
Processo: 0041234-85.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. AÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. Acórdão que afastou a Lei 11.960/09 à correção monetária e determinou a observância Taxa Selic no que tange aos juros de mora. Decisão que se coaduna com o Recurso Especial no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. AÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. Acórdão que afastou a Lei 11.960/09 à correção monetária e determinou a observância Taxa Selic no que tange aos juros de mora. Decisão que se coaduna com o Recurso Especial no 1.492.221/PR e o Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Acórdão mantido em todos os seus termos.